Tribunal: TJSP
Processo: 3005484-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento – Agravo prejudicado ante o julgamento do recurso principal.

SEGURO-GARANTIA – Suspensão do débito fiscal mediante oferecimento de seguro-garantia – Inadmissibilidade – Seguro-garantia que não tem o mesmo poder liberador do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida fiscal –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento – Agravo prejudicado ante o julgamento do recurso principal.

SEGURO-GARANTIA – Suspensão do débito fiscal mediante oferecimento de seguro-garantia – Inadmissibilidade – Seguro-garantia que não tem o mesmo poder liberador do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida fiscal – Possibilidade tão-somente de obstar a inscrição do nome da devedora no CADIN e o encaminhamento do título a protesto, possibilitando a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – Precedente desta Câmara – Agravo de instrumento parcialmente provido.